Tribunal: TJES
Processo: 5038821-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038821-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5038821-44.2024.8.08.0035

Recorrente: LUCAS COSTA DE ARAUJO

Recorrido: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR(A). INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE MÁQUINA DE CARTÃO ("MODERNINHA"). PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO OFERTADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA E CRIAÇÃO DE NOVO PEDIDO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFERIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA MÁ-FÉ. INDEFERIDO O DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA DO AUTOR VISANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO DE QUE A SITUAÇÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA EXCEPCIONAL AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONDUTA DA RÉ DEVIDAMENTE SANCIONADA NA ESFERA MATERIAL (RESTITUIÇÃO EM DOBRO). SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCAS COSTA DE ARAÚJO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Para tanto, sustenta a parte autora que, em 27/10/2024, adquiriu uma máquina de pagamentos da Ré no valor de R$118,80, paga via Pix , com prazo de entrega prometido de até 3 (três) dias úteis. Aduz que o produto não foi entregue, a compra foi cancelada unilateralmente pela Ré em 31/10/2024 e, na mesma data, foi criado um novo pedido em seu nome, sem sua autorização, também não entregue. Alega falha na prestação do serviço, publicidade enganosa e má-fé da empresa. Busca, ao final, que a Ré seja condenada à repetição do indébito em dobro (R$237,60) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$12.000,00).

A sentença proferida nos autos dispôs:

"Face o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 237,60, e, que já está forma dobrada, devendo ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. [...] IMPROCEDENTE o pedido acerca do dano moral. Sem custas e honorários, ex vi legis."

O autor, LUCAS COSTA DE ARAUJO, interpôs recurso sustentando, em síntese, que os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor. Destaca que a conduta da Ré de cancelar a compra e criar um novo pedido arbitrariamente, retendo o valor pago, configura ato ilícito grave e abusivo, passível de compensação moral. Por fim, almeja a reforma da sentença exclusivamente para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. aduz que a situação se limita ao inadimplemento contratual. Assevera que a sentença não merece reforma, pois o mero aborrecimento não gera dano moral. Pretende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A preliminar de perda do objeto, arguida em contestação, foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, eis que a Recorrida não comprovou o estorno do valor pago, persistindo o interesse de agir do Autor.

O ponto central da demanda recursal é decidir sobre a ocorrência de dano moral indenizável por falha na prestação de serviço pela Recorrida. Por outras palavras, analisar se os fatos – não entrega de produto, cancelamento unilateral e criação de novo pedido não autorizado – configuram mero dissabor ou se violam direitos da personalidade.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico pátrio, embora tutele os direitos da personalidade (Art. 5º, V e X, CF/88), consolidou o entendimento, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que o mero descumprimento de um dever contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Exige-se, para a configuração do abalo extrapatrimonial, que a conduta ilícita desborde do dissabor cotidiano e atinja, de forma anormal, a esfera psíquica ou a dignidade do indivíduo.

No caso dos autos, verifico que a magistrada sentenciante analisou com profundidade e acerto a controvérsia.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que, embora a conduta da Recorrida seja, de fato, reprovável – ao descumprir a oferta (prazo de 3 dias úteis), cancelar unilateralmente o pedido e criar um segundo pedido sem autorização do consumidor, retendo o valor pago – tais atos configuram uma falha na prestação do serviço, que foi adequadamente sancionada na esfera material

Além disso, a r. sentença já impôs à Recorrida uma sanção de natureza punitiva e pedagógica ao deferir a restituição em dobro do valor pago (R$237,60), fundamentando tal decisão na "patente má-fé da Requerida". Esta condenação, que não foi objeto de recurso pela Ré, repara integralmente o prejuízo patrimonial e serve como desestímulo à reiteração da conduta.

Como bem pontuou a Juíza sentenciante, para que o dano moral fosse deferido, caberia ao Recorrente demonstrar (Art. 373, I, CPC) que a falha lhe causou um prejuízo extraordinário, como a "limitação de sua atuação" profissional ou um "sofrimento excepcional". Não havendo essa prova, a situação, embora incômoda, permanece no campo do inadimplemento contratual qualificado, sem aptidão para violar a honra ou a dignidade do Recorrente.

Portanto, estando a sentença em conformidade com o entendimento dominante deste Colegiado e com a jurisprudência pátria, a sua manutenção é medida que se impõe na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente (LUCAS COSTA DE ARAÚJO) no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)